Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702497-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THE BRAIN COWORKING &amp; STORAGE ARMAZENS GERAIS LTDA RECORRIDOS: CONSTRUPETRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANDRE LUÍS CABRAL RIOS, LEANDRO FELIPE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SOB MEDIDA. BUILT TO SUIT. ART. 54-A DA LEI No 8.245/91 (LEI DO INQUILINATO). CONTRATO NÃO CUMPRIDO PELO LOCATÁRIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA A UMA DAS PARTES. FATO IMPREVISÍVEL. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE QUE O EVENTO PANDÊMICO AFETOU O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA E/OU SUA CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVERES CONTRATUAIS DE BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA MITIGAR OS PREJUÍZOS. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULAS EXCESSIVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE E CONSENSUALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS. MULTA CONTRATUAL. CLAUSULA PENAL. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. INSTITUTOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de revisão contratual pela mera superveniência da pandemia não pode ser acolhido sem que haja comprovação objetiva e específica de seu efeito sob a esfera jurídica do contratante. 2. Para revisão contratual sob a justificativa de acontecimento extraordinário e imprevisível, deve a parte demonstrar objetivamente como os efeitos da ocorrência de natureza excepcional afetaram sua capacidade financeira/gerencial, de modo impossibilitar a mantença contratual nos termos originalmente pactuados. Deve a parte que alega a onerosidade excessiva demonstrar cabalmente o fato imprevisível, o dano/prejuízo suportado e o nexo causal entre eles. 3. O direito civil brasileiro prevê a liberdade dos negociantes, fundamentada na autonomia de vontade, a qual deve ser exercida nos limites da função social do contrato. Inclusive, o Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas. 4. O Art. 421-A do Código Civil prevê que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II -a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; eIII - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 5. No caso em tela não há de se falar em abusividade de cláusula contratual, quando este foi construído/formalizado bilateralmente entre as partes, de forma autônoma, consensual, de boa-fé e, como visto com respeito à capacidade econômica de cada parte, quando do momento da contratação. Na hipótese, o contrato firmado é a própria expressão da manifestação de vontades dos contratantes, devendo, pois, seus termos serem acatados por eles. Trata-se da observância do princípio da obrigatoriedade ou do pacta sunt servanda. 6. Não se observa bis in idem na aplicação da multa contratual e da cláusula penal, porquanto são instrumentos jurídicos de natureza diversa e, portanto, podem ser aplicadas de forma cumulativa sem que se fale em dupla penalização por um mesmo fato. A multa prevista no contrato decorre do descumprimento da obrigação assessória decorrente do não pagamento dos encargos locatícios, enquanto a cláusula penal compensatória decorre da rescisão antecipada do contrato. Baseiam-se, portanto, em fatos geradores distintos. 7. Não há de se falar em cumulação dos honorários contratuais com os sucumbenciais, uma vez que ambos possuem natureza nitidamente distinta, não sendo possível compensá-los. No caso, honorários contratuais têm como característica o adimplemento de profissional para efetuar o assessoramento extrajudicial das cobranças realizadas, enquanto os encargos sucumbenciais se dão diretamente em razão do litígio entre as partes em juízo, visando remunerar o profissional advogado que atuou tanto extrajudicialmente quanto no feito. 8. Consoante previsão do art. 397 do Código Civil o termo para constituir em mora o devedor se dá na data do inadimplemento da obrigação, quando esta for positiva e líquida. 9. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, ao argumento de ter ocorrido onerosidade excessiva à recorrente; c) artigos 317 e 421-A, ambos do CC, porquanto entende que teria havido eventos que tornaram a execução do contrato prejudicial à recorrente, razão pela qual esse deveria ter sido ajustado para restaurar o equilíbrio das prestações. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 413, 884, 924 e 944, todos do CC, defendendo que deve haver a redução do valor da locação em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor devido, incidindo juros e correção monetária a partir da declaração do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Articula, ainda, que deve haver a diminuição do montante relativo à multa contratual, levando-se em conta a limitação de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Requer que os honorários de sucumbência sejam fixados de forma proporcional. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer in albis a determinação (ID 54969817 e ID 55315762). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). A corroborar: AgInt nos EDcl no AREsp 2.199.367/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/12/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria prosseguir quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, porquanto, “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 3/11/2023. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 317, 413, 421-A, 478, 479, 884, 924 e 944, todos do CC, pois para analisar as teses recursais, nos moldes em que colocados, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deveria seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência de forma proporcional, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027